Tribunal: TJMT
Processo: 0008395-12.2007.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008395-12.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA LEMES DO AMARAL - CPF: 024.623.021-58 (EMBARGADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE NICOLAU - CPF: 030.035.471-19 (ADVOGADO), COLETORA DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. - CNPJ: 03.171.090/0001-71 (EMBARGANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0008395-12.2007.8.11.0015

EMBARGANTE: COLETORADE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA.

EMBARGADA:FERNANDA LEMES DO AMARAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
COLETORA DE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA.
, contra Acórdão de ID n. 218047691 que
NEGOU PROVIMENTO
aos Recursos interpostos pela Embargante.

Em suas razões, a Embargante aduz a ocorrência de omissão, conquanto
“Entretanto, no caso, como demonstrado, não consta do voto condutor do acórdão as razões pelas quais não foi considerado o depoimento da testemunha Sr. Raumir Lizete Tavares. Vale ressaltar que o fundamento do voto vencido da 1ª Vogal é justamente o depoimento da testemunha Sr. Raumir Lizete Tavares. Desse modo, insta seja sanada a omissão referente as razões da formação do convencimento da i. Relatora do V. Acórdão, posto que, assim como proferido, ofende o artigo 371 do Código de Processo Civil, que não foi prequestionado pela decisão colegiada.” (...) Entende a embargante pela ocorrência de omissão em razão dos critérios utilizados para fixação do valor da indenização.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos pela Embargante.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto a oitiva do
Sr Raumir Lizete Tavares
, esta foi exaustivamente tratada, inclusive tendo sido alvo de Pedido de Vistas, bem como de Técnica de Julgamento, já excerto do voto da 1ª vogal. Entretanto, analisadas as premissas da Recorrente, sagrou-se vencedor o voto da Relatora, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Quanto ao Dano Moral, tal também fora analisado quando do julgamento da Apelação, Embargos e Agravo Interno interpostos, a saber:

“...Em relação ao dano moral, verifica-se que a Apelante busca a minoração do quantum indenizatório.

Entretanto, seus argumentos para a redução amparam-se exatamente na culpa exclusiva da vítima, que já restou afastada, motivo pelo qual o dano moral deve ser mantido.

Inclusive, os parâmetros utilizados pelo Magistrado sentenciante são os mesmos observados por este Tribunal, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ – PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – , FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O PAI DO MENOR E EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019). “(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...) (AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)” (TJMT, N.U 1008699-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) – destaquei.

Por fim, alega a Recorrente que a Apelada aufere pensão por morte do INSS a afastar a condenação de pensão mensal, pelo que resultaria em bis in idem.

Entretanto, não há falar em impossibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário e a pensão por ato ilícito, tendo em vista que possuem naturezas distintas, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. CUMULATIVIDADE DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM A PENSÃO EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO NA PROPORÇÃO DE 2/3 DOS VALORES RECEBIDOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões. Precedentes: REsp 823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.6.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14/3/2005; REsp 133.527/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24/2/2003; REsp 922.951/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/2/2010. 3. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e dos danos materiais e morais, o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 (dois terços) dos valores recebidos pela vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio. Precedentes: REsp 922.951/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/2/2010; AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/3/2012; AgRg no REsp 703.017/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/4/2013. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1296871/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)”. (grifei)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Apelo.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024